Tribunal: TJMT
Processo: 0020275-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020275-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (APELANTE), CAROLINE NAVARRO DA SILVA - CPF: 373.329.718-01 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (APELANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (APELADO), TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (APELADO), CAROLINE NAVARRO DA SILVA - CPF: 373.329.718-01 (ADVOGADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE - CPF: 314.106.138-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E NÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 85, § 2o E 6o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Havendo um proveito econômico e corrigido o valor da causa, os honorários não devem ser apreciados de forma equitativa, mas sim em obediência a ordem legal. Isso porque, não se está a falar em valor inestimável da causa ou irrisório o proveito econômico.

Quanto ao pedido de condenação a litigância de má-fé, tem-se que o exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021